Tribunal: TJDFT
Processo: 0720409-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720409-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: SAMOEL ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator